Tribunal: STF
Processo: RHC 151476
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
NULIDADE – RELEVÊNCIA – AUSÊNCIA. 
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o recurso:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo de Goytacazes/RJ, no processo nº 0022227-20.2012.8.19.0014, absolveu o recorrente do crime do artigo 213, § 1º (estupro qualificado por ser a vítima maior de 14 anos e menor de 18), do Código Penal, reportando-se à ausência de provas – artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, ao prover apelação interposta pelo Ministério Público, condenou-o a 8 anos de reclusão, em regime fechado.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma inadmitiu o habeas corpus nº 391.858/RJ. 
    O recorrente aponta a nulidade do título condenatório, no que contrário à manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido da absolvição. Diz inobservado o sistema acusatório. Afirma não recepcionado, pela Constituição, o artigo 385 do Código de Processo Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja expedido alvará de soltura. Alfim, busca a anulação do acórdão.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do recorrente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal.
    Ante o princípio do livre convencimento motivado, manifestação do Ministério Público, independentemente de como atua – quer como titular da ação penal, quer como fiscal da lei, no sentido da absolvição, não vincula Órgão julgador. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator